Tribunal: TJDFT
Processo: 0721480-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A autor/recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão interpretou de forma equivocada o áudio da ligação com o corretor, pois ao perguntar sobre a inclusão do filho como principal condutor estava apenas fazendo uma consulta sobre seguro de outro veículo que pretendia adquirir. Afirma que não omitiu informação na contratação do seguro objeto da demanda e insiste no pedido de dano moral.
2. O arquivo de áudio anexado com a inicial foi nomeado como “áudio momento da aquisição e comprovação de cobertura mencionando sobre os condutores serem Ronald”. O conteúdo do áudio mostra que, ao ser informado sobre possível aumento do prêmio ao incluir o filho como principal condutor, pediu para deixar como está o seguro objeto da contratação (no presente, não no futuro), cujo condutor principal incluído na apólice foi o autor. Na sequência, a atendente informa o valor e solicita o meio de pagamento. Portanto, não se trata de mera consulta de seguro a ser realizado no futuro, mas de efetiva contratação.
3. Esse cenário deixa claro, tal como considerado no acórdão, que as informações prestadas e as escolhas realizadas sobre a cobertura eram do seguro objeto da demanda. Consequentemente, inexistindo conduta ilícita da seguradora, esta não responde pelos danos morais que o autor alega ter experimentado, conforme explicitado no item 7 da ementa do acórdão embargado.
4. Quanto ao pedido para que esta Turma analise todos os argumentos suscitados, convém destacar o entendimento do STF: “Na linha da remansosa jurisprudência deste Tribunal, o órgão julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes nem a responder cada um de seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”. (RE 716378 ED-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, DJe-155 04-08-2021)
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.